Tribunal: STF
Processo: HC 227050
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação 7000211-55.2022.7.00.0000/PR, submetido à relatoria no Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto (art. 240 do Código Penal Militar). 



    O Superior Tribunal Militar negou provimento ao apelo defensivo, conforme ementa: 



    APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO DE CARTÃO MAGNÉTICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ACUSADO. OFENDIDO. SITUAÇÃO. ATIVIDADE. IDENTIDADE. CONDIÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    EM CONSONÂNCIA COM O CRITÉRIO RATIONE LEGIS, A COMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES MILITARES PREVISTOS EM LEI ENCONTRA RESPALDO NO ART. 124 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    DENTRE OUTRAS HIPÓTESES, CONFORME ESTIPULADO EXPRESSAMENTE NO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, CONSIDERAM-SE CRIMES MILITARES, EM TEMPO DE PAZ, AQUELES DISPOSTOS NO REFERIDO CÓDEX E NA LEGISLAÇÃO PENAL, SE PRATICADOS “POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE OU ASSEMELHADO, CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO OU ASSEMELHADO”. 



    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO QUE SE IMPÕE, UMA VEZ QUE A SUBTRAÇÃO DO CARTÃO BANCÁRIO, DE PROPRIEDADE DO OFENDIDO, OCORREU NO INTERIOR DA OM. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega, em suma, a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar a causa. Enfatiza que o ocorrido não encontra moldura na codificação objetiva castrense e, muito menos, atenta contra a dignidade das Forças Armadas, não podendo ser classificado como ‘crime militar’. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja declarada a incompetência da Justiça Militar da União, com remessa dos autos à Justiça estadual.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência.



    O art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar quando praticado por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado. 



    À luz desse regramento normativo, no julgamento do recurso de Apelação, a competência da Justiça castrense foi reconhecida pelo Superior Tribunal Militar, a saber: 



    O Apelante foi denunciado pela prática do crime de furto, tipificado no art. 240, caput, do Código Penal Militar. Segundo a exordial acusatória, nos dias 6 e 7 de outubro de 2020, o ex-Sd Ex JOÃO VITOR DE QUADROS subtraiu o cartão bancário de propriedade do ex-Sd Ex Herbert Kunnen Junior e o utilizou para realizar um saque no caixa automático do Banco Bradesco S/A, bem como para efetuar o pagamento de várias despesas em diferentes estabelecimentos comerciais, totalizando o valor de R$ 835,19 (oitocentos e trinta cinco reais e dezenove centavos). 



    [...] 



    Em consonância com o critério ratione legis, a competência da JMU para processar e julgar os crimes militares definidos em lei fundamenta-se no art. 124 da Constituição da República. 



    Ademais, de acordo com a competência ratione personae, na forma prevista no art. 9º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar, consideram-se crimes militares, em tempo de paz, aqueles dispostos no referido Códex e na legislação penal, se praticados “por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado”. 



    Portanto, na espécie, dúvida não há de que a competência deverá recair sobre esta Justiça Militar Federal. 



    Restou evidenciado que a subtração do cartão bancário, de propriedade do Ofendido, ocorreu no interior da OM, sendo de se ressaltar que a peça de fardamento na qual estava guardado o aludido documento bancário somente era utilizada em serviço, dentro do quartel. 



    Contrariamente ao alegado pelo Apelante, assiste razão ao Parquet ao asseverar que, além do cumprimento, na literalidade, do art. 9º, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar, também houve lesão ao bem jurídico protegido pela norma castrense, “com claros reflexos para a hierarquia e a disciplina militares e na vida em caserna”, na medida em que ocorreu apropriação ilegal de um bem de um colega de farda. 



    A toda evidência, ao praticar a conduta, o autor também deixou de agir com companheirismo e violou o princípio da confiança, de observância obrigatória na vida militar, como bem explicitado na Sentença, a conferir, in verbis: [...]. 



    Observa-se a presença de circunstâncias determinantes a atrair a competência da Justiça Militar, como a condição de militar ostentada pelo autor e vítima e o fato de o delito ter sido praticado em lugar sujeito à administração militar. Nessas circunstâncias, “o crime de furto, embora crime militar impróprio, atinge não só o patrimônio material da vítima, mas vulnera, sobretudo, a disciplina militar, traduzida na rigorosa observância e no acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar (CF, art. 142)” (HC 122537, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJE de 29/10/2014). 



    Esta CORTE SUPREMA, em casos análogos ao relatado nestes autos, tem reconhecido a competência da Justiça especializada. Precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO SIMPLES. ARTIGO 240, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DELITO PRATICADO POR MILITAR CONTRA MILITAR EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    3. In casu, o recorrente foi condenado pelo juízo natural à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, sendo concedido sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, pela prática do crime de furto simples, tipificado no artigo 240 do Código Penal Militar, porquanto, em 26/7/2012, subtraiu o cartão bancário de um colega, no rancho da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas - EASA, e, ato contínuo, sacou, indevidamente, a quantia total de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais), utilizando-se da senha bancária da vítima.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 130666 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017)



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO. ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO DURANTE ATIVIDADE MILITAR NO INTERIOR DA CASERNA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, “a mera condição da vítima e do agressor não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar” (HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.7.2014).



    2. A subtração do cartão magnético e da senha bancária da vítima, militar, pelo paciente, também militar, ocorreu no interior da caserna durante o serviço de guarda da organização militar.



    3. Competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação penal de origem, nos termos do art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar. Precedentes.



    4. Ordem denegada.



    (HC 125326, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 21/5/2015)



    Assim, por encontrar respaldo em julgados desta CORTE, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente